Tribunal: TJMT
Processo: 1028372-98.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028372-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ - CPF: 623.630.346-00 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ - CPF: 623.630.346-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEAR. CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Ribeiro Coelho da Cruz contra sentença que extinguiu a ação declaratória de nulidade de convocação assemblear, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) impugnada e a eleição de novo síndico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a participação do autor na reunião prévia de subsíndicos, em que manifestou concordância com a realização da AGE, descaracteriza o vício formal apontado; e

(ii) se a perda superveniente do objeto justifica a extinção da ação sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. O autor participou da reunião realizada em 04/08/2021, em que manifestou concordância expressa com a convocação da AGE para eleição de novo síndico, fato que afasta a alegação de vício formal.
4. A realização efetiva da AGE, consolidando a eleição de novo síndico e esgotando os efeitos práticos do pedido inicial, caracteriza a perda superveniente do objeto.

5. A pretensão de recondução do apelante ao cargo de síndico configura mera formalidade sem efeito prático, diante da inexistência de interesse processual.

6. A extinção do feito por perda superveniente do objeto é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A participação expressa do autor na reunião preparatória para a realização da Assembleia Geral Extraordinária afasta o vício formal alegado, e a efetiva realização da assembleia caracteriza a perda superveniente do objeto, justificando a extinção da ação sem resolução de mérito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Henrique Ribeiro Coelho da Cruz
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da “Ação Anulatória de Convocação Assemblear e Eventual Assembleia, com Pedido de Tutela de Urgência” onde litiga em desfavor de
Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort
.

Prolatada a sentença (ID. 250241195):

“
Em razão do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação do mérito ante a perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Ponderando princípios da causalidade e da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (art. 85, § 8º e 10 do CPC).
”

Em suas razões (ID 250241651), o apelante apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de que, mesmo com a realização da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o vício na convocação persiste e pode ser fundamento para a nulidade de todos os atos praticados na referida assembleia.

Sustenta que o vício na convocação afeta a legitimidade dos atos subsequentes e, portanto, não se pode considerar que houve perda de interesse processual.

Afirma que a convocação da AGE foi feita em desconformidade com a Convenção Condominial, já que o síndico à época não possuía mais legitimidade para convocá-la após sua renúncia.

Combate a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Que ao caso deve ser observado o princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de reconhecer o interesse processual e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, ou ainda que seja reduzido o valor dos honorários.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 250241656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação declaratória de nulidade de convocação assemblear com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Paulo Henrique Ribeiro Coelho da Cruz
contra o
Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort
, visando a anulação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para o dia 12 de agosto de 2021.

O autor, condômino e subsíndico, argumenta que o então síndico, Sr. Hudson Figueiredo Serrou Barbosa, mesmo após ter renunciado ao cargo em 14 de julho de 2021, convocou a referida assembleia para a eleição de novo síndico antes da vacância efetiva do cargo, violando a Convenção Condominial. E que segundo a convenção, a competência para convocar a AGE, após a vacância definitiva, seria exclusiva do subsíndico.

O autor ainda narra que o síndico estabeleceu como data final de sua gestão o dia 15 de agosto de 2021, porém marcou a eleição de seu sucessor para o dia 3 de agosto de 2021, gerando assim um vício formal.

A irregularidade apontada refere-se à convocação indevida e ao descumprimento das regras convencionais, o que motivou o pedido liminar para suspensão da AGE e de outras assembleias com o mesmo vício, sob pena de multa e anulação dos atos praticados.

No trâmite da ação, a parte Requerida acostou aos autos Ata da Reunião do Corpo Diretivo do Condomínio, demonstrando que o Requerente havia consentido juntamente com os demais membros, na manutenção da realização da AGE do dia 12/08/2021, a qual pretendia anular.

Assim constatada a realização da AGE,
com eleição a novo síndico
, o juízo do feito observou a prejudicialidade à analise e julgamento da ação,
com perda superveniente de seu objeto
.

Insurge-se o autor apelante que o vício arguido afetou a legitimidade dos atos subsequentes, a manter interesse no julgamento do mérito com anulação da AGE.

A evidência dos autos, denota-se que a pretensão recursal não merece guarida.

Isto porque, a despeito do argumento de vício em ato que designou a convocação da assembleia para o dia 12/08/2021, tem-se em documento de ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA realizada em 04/08/2021 (ID. 166920190), que o autor presente no ato como subsíndico,
firmou concordância aos termos da convocação extraordinária para eleição para síndico
.

Com efeito, a participação no ato sem qualquer discordância, já era suficiente para, por si só, impor a improcedência da demanda.

Ademais, sendo objetivo a anulação e a recondução da apelante ao cargo de síndico até o fim do mandato, ultimado em 31/03/2022, sob “mandato tampão”,
tem-se que o provimento judicial pretendido carece que efeito prático, restando prejudicado o objeto da ação.

E mesmo que assim não o fosse, observa-se que o autor se apega em formalidades exageradas, a tentar impor, através do Judiciário, sua vontade de assumir a função de síndico, em prejuízo do interesse contrário manifestado pelos demais condôminos.

A partir dessa conclusão, vê-se por documento de “ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 12/08/2021 (ASSEMBLEIA HÍBRIDA)” (ID. 166921667) que a assembleia foi realizada, consolidando seus objetivos e por consequente esgotando a finalidade do autor a qual pretendia impedir.

Portanto, inconsistente as razões de fato e direito invocadas pelo autor, era mesmo o caso de extinguir o feito, por perda superveniente do objeto.

No mais, o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, dispõe que, em casos de perda do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade, no caso a parte autora.

Assim, na ponderação das condições do parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, restou fixado o valor dos honorários advocatícios por equidade, ao justo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Destarte, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025